Tribunal: TJDFT
Processo: 0707834-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707834-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: LEONARDO NUNES SIMAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A, contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial (0742046-56.2021.8.07.0001), movido em desfavor de LEONARDO NUNES SIMÃO. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora de percentual dos vencimentos da executada (ID 56346965): “I – Do agravo de instrumento 0723851-55.2023.8.07.0000. O agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que rejeitou a objeção de pré-executividade foi desprovido, já com transitado em julgado. II – Da penhora de proventos À falta de outros bens a serem expropriados, o exequente postula a constrição do percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração da executada. Sucintamente relatados, decido. É bem verdade que Corte Especial Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do EREsp 1.582.475-MG, flexibilizou a regra geral da impenhorabilidade para admitir, excepcionalmente e conforme as peculiaridades do caso concreto, a penhora de até 30% (trinta por cento) das verbas de natureza alimentar recebidas pelo devedor. Noutro giro, conforme decido nos autos, nada obsta a execução da parte dos valores que não estão sendo objeto de consignação em folha de pagamento do executado. Todavia, no caso concreto, impõe ao exequente que busque outros bens passíveis de constrição, que não seja a remuneração do executado, em relação à qual há provimento judicial, noutro processo, limitando os descontos a 30% por cento, já devidamente implementos. A propósito, eis o teor da decisão proferida em grau de recurso nos autos do processo no 0707469-35.2020.8.07.0018: "manter os valores dos descontos relativos aos empréstimos com desconto direto em conta corrente, conforme acordado entre as partes (contratos no 0090208749 e no 0094351899), limitando em 30% somente os descontos referentes aos empréstimos consignados (contratos no 20191149300 e 20200522854), bem como afastar a ordem de abstenção de eventual inscrição da dívida em cadastros negativos de órgãos de proteção ao crédito, em caso de inadimplemento nos termos desta". Desta forma, a pretensão do exequente é, por vias transversas, alterar decisão com trânsito em julgado, para indevidamente majorar o percentual de desconto incidente na folha de pagamento do executado. Posto isso, indefiro o pedido do exequente. Assim, tendo em vista que foram exauridos todos os meios para localização de patrimônio a ser excutido, a execução ficará suspensa por 1 (um) ano (a partir da publicação desta decisão), nos termos do art. 921, III e §§ 1o e 4o, do CPC (prazo pelo qual o processo ficará no arquivo provisório). E, após o transcurso do prazo da suspensão, o processo permanecerá no arquivo provisório, agora na forma do § 2o também do art. 921 do CPC. A reiteração de diligências para localização de bens do executado, por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do devedor (REsp 1.284.587/SP), e aquelas infrutíferas não ensejarão solução de continuidade do curso da suspensão ou da prescrição intercorrente. Publique-se.” No seu agravo, a exequente pede: a) seja deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão, com objetivo de deferir liminarmente a penhora de 30% do salário da agravada; b) seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a decisão agravada, na forma de liminar e seja deferindo o pedido do agravante no sentido de que sejam penhorado percentual de 30% dos rendimentos da executada para satisfação do seu débito, e assim seja reservado em favor do agravante o valor que lhe é devido. Sendo ao final, confirmada a liminar ora requerida. Subsidiariamente, requer seja deferida a penhora em outro percentual suficiente para não abalar a dignidade humana da devedora e satisfazer, ainda que parcialmente, os interesses do exequente. (ID 56346959). Afirma que a jurisprudência vem mitigando a visão absoluta da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, deferindo tal penhora quando o valor alvo da constrição não abalar a dignidade humana dos devedores, permitindo sua existência de forma digna, como no caso em tela, sendo que tal penhora é proporcional e razoável, pois foram realizadas todas as buscas possíveis e não foi encontrado qualquer bem capaz de satisfazer integralmente a dívida perseguida. Aduz que a agravada percebe de renda líquida mais de R$ 6.500,00, proveniente do seu vínculo com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal. É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido no ID 54998499. Além disso, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O feito de origem refere-se à execução de título extrajudicial, no valor de R$ 64.898,21. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). Na mesma linha de intelecção, destaca-se o seguinte julgado: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N.o 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A Corte Especial, no julgamento do REsp 1.815.055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 26/8/2020, consignou que a impenhorabilidade do salário pode ser mitigada em respeito ao princípio da máxima efetividade da execução, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana. 3. O acórdão vergastado consignou que a constrição de parte dos vencimentos é o único e derradeiro meio para o pagamento da dívida e não coloca em risco a subsistência do agravante. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta a Súmula n.o 7 do STJ. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo da decisão impugnada, devendo ela ser integralmente mantida em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido.” (REsp 2097962/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 15/02/2023). A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Frise-se que, de acordo com informação que consta do sítio do STJ, a Corte Especial, em recente julgado (EREsp no 1.874.222/DF), “estabeleceu que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família”. De acordo com as informações constantes dos autos da origem, a executada é analista de gestão pública, servidora do Governo do Distrito Federal, e aufere renda bruta de R$ 8.444,14, e líquida de R$ 6.556,36 conforme contracheque referente a julho de 2023 (ID 56346959). Assim, como regra, a penhora de diminuto percentual do salário da executada preserva o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida. No entanto, há provimento judicial, no âmbito de outro processo, limitando os descontos a 30%, os quais já estão devidamente implementados. A título de melhor elucidação, vale a transcrição do teor da decisão proferida em grau de recurso, no âmbito do processo n. 0707469-35.2020.8.07.0018 (ID 56346965): "Manter os valores dos descontos relativos aos empréstimos com desconto direto em conta corrente, conforme acordado entre as partes (contratos no 0090208749 e no 0094351899), limitando em 30% somente os descontos referentes aos empréstimos consignados (contratos no 20191149300 e 20200522854), bem como afastar a ordem de abstenção de eventual inscrição da dívida em cadastros negativos de órgãos de proteção ao crédito, em caso de inadimplemento nos termos desta". Dessa forma, mostra-se relevante oportunizar a oitiva da parte contrária para que o provimento judicial atenda, com proporcionalidade e razoabilidade, aos postulados da efetividade da execução e da dignidade da pessoa humana. Com efeito, ganha-se importância o contraditório para fins de melhor análise da coisa julgada, a qual a decisão agravada foi enfática ao preconizar: “a pretensão do exequente é, por vias transversas, alterar decisão com trânsito em julgado, para indevidamente majorar o percentual de desconto incidente na folha de pagamento do executado.” Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de março de 2024 14:40:42. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador